Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Os presentes autos voltaram-me conclusos em razão da petição protocolada no ID 24247537, na qual o ilustre impetrante requer “o encaminhamento dos autos ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ para apuração de eventual falta administrativa”. O presente habeas corpus havia sido impetrado com o objetivo de desconstituir o decreto de prisão do paciente, sob a alegação de que o mandado teria sido expedido, por erro, nos autos de execução penal proveniente da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, já extinta em razão de indulto. A partir das informações prestadas pelo d. Juízo da VEP (ID 24183954), então proferi decisão pela qual não admiti o presente writ, em face da perda superveniente do interesse processual, sem análise de mérito (ID 24220166). Sendo assim, em relação à medida judicial, a competência deste órgão judicial se exauriu. A respeito do requerimento, é notório que qualquer cidadão pode acionar o CNJ, em se tratando de representação relacionada às competências institucionais do órgão, previstas no art. 103-B, § § 4o e 5o, da Constituição Federal. No particular, consoante dispõe o art. 15, § 2o, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, as representações poderão ser apresentadas “por qualquer entidade ou por intermédio de procurador com poderes especiais para atuar perante o CNJ no interesse da regular prestação da jurisdição”. Não se afigura devida, assim, a intervenção desta relatoria em eventual representação junto ao CNJ, competindo à própria d. defesa do paciente, ainda que através do ilustre advogado, acionar o órgão na busca de providências necessárias à apuração de suposta falha disciplinar em relação aos d. juízos atuantes na condução da execução das penas. Por conta do acima exposto, indefiro o pedido constante de ID 24247537. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o feito, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se.